Tribunal: TJMT
Processo: 0002108-37.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002108-37.2019.8.11.0007
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO, CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADORO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL – RECURSOS PACIALMENTE PROVIDOS.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de prova lícita e satisfatória, não há que se falar em desclassificação para a conduta de mero usuário.
2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.
2.A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.
3. O Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, mas a dosimetria da pena, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002108-37.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO - CPF: 043.297.171-82 (APELADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO - CPF: 021.255.711-45 (APELADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADORO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL – RECURSOS PACIALMENTE PROVIDOS.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de prova lícita e satisfatória, não há que se falar em desclassificação para a conduta de mero usuário.

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.

2.A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

3. O Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, mas a dosimetria da pena, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal

interpostos por
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO E CLAUDIMAR JOSE ROBEIRO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal no 2108-37.2019.811.0025, código no 179582, que os condenou, respectivamente, às penas de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1880 (hum mil oitocentos e oitenta) dias-multa, e à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.900 (hum mil novecentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, respectivamente previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal.

As defesas de ambos os réus pleiteiam em comum
a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico
, ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar as condenações.

Ainda, a defesa de
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
requer, no mais, a
redução da pena basilar dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, bem como a redução no patamar de 1/6 (um sexto), no tocante à
atenuante da confissão espontânea e a de
CLAUDIMAR JOSE ROBEIRO
pleiteia a
absolvição do crime de tráfico de drogas,
sob o argumento de que a autoria não restou satisfatoriamente comprovada nos autos, e, subsidiariamente, postula
o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal,
o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e o direito de apelar em liberdade.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial dos recursos, para afastar a circunstância judicial dos antecedentess (id. 56809461).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza, que infelizmente, na data em que subscrevo este voto faleceu vítima de Covid-19
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto por
ADRIANA
, para readequar a pena basilar de ambos os crimes, afastando a negativação das circunstâncias do art. 59 do CP, e para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea e pelo provimento parcial do recurso interposto por
CLAUDIMAR
, para readequar a pena basilar de ambos os crimes, afastando a negativação das circunstâncias do art. 59 do CP. (id. 62689524)
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os apelantes
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO e CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006.

Consta ainda que no dia 28 de março de 2019, por volta das 17h50min, no Bairro Jardim Imperial e na residência localizada na Rua Dom Pedro I, no 45, bairro Jardim Imperial, em Alta Floresta os apelantes, adquiriram, traziam e mantinham em depósito, com a finalidade de venda, 05 (cinco) porções de substâncias entorpecente tipo
Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como Maconha,
pesando 40,40g (quarenta gramas e quarenta centigramas), e 67 (sessenta e sete) porções da substância entorpecente tipo cocaína, contendo 1.465,60g (mil, quatrocentos e sessenta e cinco gramas e sessenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se ainda, durante a investigação criminal, que os apelantes associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecente, conforme revela o auto de constatação de dados em aparelho de telefone celular encartado aos autos -
laudo pericial de quebra de sigilo telefônico
n. 2.10.2019.36439-01, relatório de técnico n. 23/2019/DI/CIN - 07/10/2019, cópias de mídias contendo os arquivos de extração,
relatório técnico elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta
e outros elementos de prova.

Após a breve explanação dos fatos, passa-se ao exame dos pedidos apresentados nas razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa de
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
, compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

Com efeito, em
28/03/2019
, no momento da prisão em flagrante de
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
, a qual foi surpreendida na posse de duas porções cocaína, de imediato confessou que a droga lhe pertencia e que tinha mais droga em depósito em sua residência.

Ainda,
ADRIANA ROSA
asseverou que esteve com o apelante
CLAUDIMAR
no período da manhã, daquele mesmo dia,
ocasião em que este retirou cerca de 15 (quinze) kg de droga (maconha)
, o que, de fato, foi corroborado com as diligências realizadas até o dia
29/03/2019
, quando os agentes policiais localizaram e apreenderam
16 (dezesseis) porções de

maconha, totalizando a quantia de 17.065,30 (dezessete mil e sessenta e cinco gramas) exatamente enterradas pelo apelante

CLAUDIMAR
na propriedade rural, denominada “Chácara Castoril”,

conforme auto de apreensão e de prisão e flagrante delito.

Com efeito, o policial militar
Igor Alves Macedo
relatou tanto na fase policial como em juízo que, com as informações prestadas pela corré a equipe policial foi dividida, sendo que uma permaneceu na residência de
ADRIANA ROSA
e a outra saiu em diligências para tentar localizar o recorrente
CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO
, sendo que nesse período, interim
CLAUDIMAR
retornou a residência de
ADRIANA ROSA
, ocasião em que foi preso em flagrante.

No mesmo sentido, a testemunha
Valdir Pereira da Silva Júnior
, policial da Policia Civil Civil, em juízo afirmou:

“(...) Trata-se de uma denúncia de tráfico de drogas, consta aqui de associação e tráfico de drogas, consta aqui que no dia 28 de margo deste ano, por Volta de 17 e 50, na residência localizada na Rua Dom Pedro, bairro Jardim Imperial, a
ADRIANA
e o
CLAUDIMAR
, que estão aqui presentes, teriam sido encontrados com entorpecentes. Você se recorda desse fato? (Promotora) Sim. Como que aconteceu? (Promotora) Nos estevamos em rondas ali pelo Jardim Imperial, não me recordo o bairro, estávamos em rondas e a gente avistou a suspeita, a hora que ela via a viatura ela esboçou um grande nervosismo e aquilo ali simulou alguma coisa na gente. A gente parou e resolveu abordar ela, ela tentou entrar em uma residência, ai a gente abordou ela e perguntou pra ela e ela falou que morava lá. A gente achou meio estranho, eu chamei, tinha uma pessoa na casa, fui verificar a situação, perguntei se ela morava lá e a pessoa falou pra mim que ela não morava ali (...) ai a gente foi entrevistando ela, ai ela falou que tinha chegado de fora há pouco tempo, ai teve uma hora que ela falou que ela estava com duas porções de substancia análoga cocaína, que tava indo fazer uma comercialização. Salvo engano, uma tava dentro da carteira dela pessoal e a outra acho que dentro da blusa, alguma coisa assim. A gente indagou a suspeita se ela tinha mais entorpecentes, ela falou que tinha mais entorpecente numa casa próxima ali, descendo a ale, que ela veio pra cá de Cuiabá para montar um negócio conhecido como biqueira, que ela ia comercializar e distribuir entorpecente. A gente deslocou até a residência dela, entramos na residência, eu localizei próximo ao fogão, do botijão, um saco plástico preto contendo 60 porções de substancia análoga a pasta base,

dentro da bolsa dela que estava na casa foi encontrado mais uma porção considerável de análoga a cocaína, não me recordo a quantidade, e a partir disso a gente entrevistou ela pra saber se tinha mais coisa, continuamos a busca domiciliar,
ela falou que tinha trazido uma porção considerável de substância análoga a maconha, por volta de 14 quilos
, a
que o suspeito Claudimar, conhecido como Goiaba, tinha ido na residência mais cedo e pegou esses entorpecentes que estavam lá e levou para outro local
. Ai ela pegou e falou pra gente que ele ia retornar na parte da noite pra tratar do restante da droga que tava na casa. A gente continuou a busca domiciliar ali, ai o Tenente achou por bem e pediu pra gente fazer, como já tava quase ao anoitecer, pediu pra gente sair e fazer uma ronda na localidade pra ver se localizava o mesmo. Nesse momento foi o momento que ele chegou na casa. (...)” (sic) (destacamos).

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do corréu na posse da droga, e registros das conversas telefônicas por mensagens, o que autoriza a inversão do ônus da prova quanto a alegação da defesa técnica de que a droga pertenceria a outra pessoa, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie, haja vista que não obstante a alegação do apelante,
o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
o.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Enfrentando essa questão, esta Câmara Criminal firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende da ementa abaixo reproduzida:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – RELATOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS ATUANTES NO DESLINDE DOS FATOS, CONFIRMADOS POR DOCUMENTOS OFICIAIS E PELAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DO RÉU E SEUS COMPARSAS, CUJAS RETRATAÇÕES EM JUÍZO NÃO ENCONTRAM AMPARO EM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1. Se o laudo pericial oficial de constatação de eficiência de arma de fogo e os relatórios policiais confeccionados pela Polícia Judiciária Civil dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aliados aos depoimentos judiciais prestados pelos agentes públicos envolvidos na apuração dos crimes, revelam que o apelante e demais denunciados associaram-se de forma permanente e estável para o cometimento reiterado de crimes de roubo a caminhões, além disso, traziam consigo escondido no veículo em que trafegavam uma arma de fogo calibre 38 e munições, bem assim, que o apelante identificou-se inicialmente valendo-se da CNH de seu irmão; fica obstada a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo, devendo ser ratificado o édito condenatório pelos delitos de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, mormente quando as retratações das confissões extrajudiciais dos acusados não encontram amparo em qualquer outro elemento de prova, a não ser em si mesmas.2. A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo de Lei relacionado com a matéria debatida nas razões recursais. ” (N.U 0011544-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N.11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL.REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(....)
3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

(...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas para 1/6, ficando a reprimenda final em 10 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o regime fechado.”

(HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Dessa forma, a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico e de que o réu
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
seria apenas usuário da droga apreendida não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos, coligidos desde o inquérito e confirmados em juízo, pelo que se impõe a confirmação da sentença neste ponto.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

As defesas de ambos os réus pleiteiam em comum a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar as condenações.

Contudo,
compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime em comento, porquanto, conforme já mencionado, no momento da abordagem do apelante
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
não hesitou em afirmar que a droga também estava sob a responsabilidade de
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
.

Com efeito, as circunstâncias do fato apontam que a apelante
ADRIANA ROSA
era responsável por receber o carregamento na cidade de Alta Floresta, e também de transportar de outras regiões, haja vista que confessou ter levado droga de Cuiabá para Alta Floresta, com o intuito de vender, enquanto o

apelante
CLAUDIMAR
era o responsável por guardar a droga para posterior distribuição na região, o que restou demonstrado fartamente pelos elementos de provas coligidos aos autos, especialmente

o auto de constatação de dados em aparelho de telefone celular encartado aos autos -
laudo pericial de quebra de sigilo telefônico
n. 2.10.2019.36439-01, relatório de técnico n. 23/2019/DI/CIN - 07/10/2019, cópias de mídias contendo os arquivos de extração,
relatório técnico elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta
e prova oral.

Nesse contexto, em virtude da grande quantidade de droga apreendida,
a divisão nítida das tarefas
, aliada a minuciosa articulação dos apelantes

com o intuito de guardar e vender a droga,
são indícios claros da existência de uma associação criminosa estável e permanente entre os dois
, com o objetivo da prática do tráfico de drogas.

Assim, o vínculo associativo dos apelantes, restou devidamente demonstrado, caracterizando o crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, em virtude da
associação com estabilidade e permanência
.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA DO TRÁFICO DE DROGAS. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - é imprescindível a demonstração da associação estável, permanente e duradoura de duas ou mais pessoas para o fim de reiteradamente praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da referida lei. No caso, tal mister não restou demonstrado à luz dos fatos narrados na denúncia, o que impõe, por certo, o reconhecimento da absolvição do réu. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas; estender ao corréu Thiago Cardoso Botelho os efeitos dessa decisão, em razão da similitude fática, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; e determinar ao Juízo da Execução que estabeleça qual a fração a ser aplicada com relação ao redutor de pena de que cuida o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, examine qual o regime a ser adotado para o início do cumprimento da pena e, por fim, aplique a detração penal.”
(HC 271.723/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 02/05/2014
(destacamos).

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão, aliadas à quantidade de droga apreendida, a seu modo de armazenamento, bem como sopesadas as versões prestadas pelos policiais tanto em na fase extrajudicial como em juízo, e os registros das mensagens extraídas dos celulares apreendidos são convergentes para o fim de caracterização do crime de
associação para o tráfico de drogas
diante dos elementos de estabilidade e permanência demonstrados pelos elementos de provas coligidos aos autos, especialmente pela prisão em flagrante dos apelantes e pelas demais provas produzidas em juízo.

Dessa forma, presentes as provas da união duradoura e estável entre os réus para a prática do crime de tráfico, é imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06

A defesa de
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
requer

a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

No tocante à causa de diminuição do artigo 33, § 4o, é certo que com a condenação pelo crime de associação para o crime de tráfico resta inviabilizada o reconhecimento da
causa especial de diminuição em questão, nos termos do que já consignou o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. GRAVAÇÃO MAGNÉTICA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 405, § 1o, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não é mais cabível o exame das alegações de inépcia da denúncia em razão da descrição genérica da conduta delitiva praticada pelo réu, pois não se justifica avaliar a viabilidade formal da persecutio quando já existente acolhimento formal e material da acusação, sendo proferida sentença, inclusive.

2. Esta Corte possui entendimento de que o mecanismo previsto no art. 405, § 1o, do CPP - gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência - não é de uso obrigatório pelo juiz em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas vigorante em nosso ordenamento jurídico, não havendo falar-se em nulidade, mormente se o prejuízo não restou demonstrado.

3. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões probatórias, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico, ficando demonstradas pelas instâncias de origem a estabilidade e a permanência necessárias à condenação pelo referido delito; chegar-se à conclusão diversa demandaria, por óbvio, o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

5. Fixada a reprimenda em quantum superior a oito anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, e a inviabilidade da concessão do benefício da substituição das penas, a teor do que dispõe o art.44, I, do mesmo código.

6. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)(destacamos).

Assim, incabível o reconhecimento do referido benefício.

DA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Ambos os apelantes buscam a readequação da pena-base, e na segunda fase de individualização da pena, a apelante
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no tocante à atenuante da confissão espontânea.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena
, as defesas postulam a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Com relação à apelante
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
,
no crime de tráfico de drogas
, verifica-se que na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto as descritas no ar. 59 do Código Penal, como as do art. 42, da Lei no 11.343/2006, por considerar a quantidade de drogas apreendida e o fato de a ré integrar a organização criminosa, fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
13(treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Da ré ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO, vulgo “PICACHU”
129.

Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que a ré ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO, vulgo “PICACHU” era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi presa com quantidade considerável de substância entorpecente, para fins de comercialização, conforme confessou em seu interrogatório em juízo, o que fica evidente que ela praticou o crime de tráfico drogas.
No que tange aos antecedentes criminais da acusada percebe-se que dedica frequentemente à prática de condutas delituosas
. No que tange à sua conduta social da acusada
é desregrada
. Quanto as suas personalidades são voltadas para a prática criminosa. As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.
As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais,
parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.
” (sic) (id.) (destacamos).

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

A circunstância judicial da
culpabilidade
, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.

Diz-se que o condenado agiu com culpabilidade exacerbada quando age de forma excessiva, além do necessário para a consecução do tipo almejado.

No caso, a conduta da apelante não ultrapassou o ordinário do crime de tráfico de drogas, porquanto o fato de o réu “
o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la”,

traduz a culpabilidade como substrato do próprio crime e não como circunstância judicial para a individualização da pena
, e por isso não constitui, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem.

Com efeito, a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, o que não se verifica na espécie.

Diante disso,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

Quanto à valoração negativa das
consequências do crime
, na mesma linha intelectiva, conclui-se que a justificativa apresentada incide em indesejável
bis in idem
, porquanto, limitou-se a mencionar consequências naturais do crime em comento, já valorado pelo legislador quando da capitulação das condutas, razão pela qual também deve ser afastada.

Nesse sentido, traz-se julgado desta Corte de Justiça:

“(...) A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal. As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação dos antecedentes, por força da Súmula no 444 do STJ, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena - base .” Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e conduta social se não existirem, nos autos, elementos concretos para efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ, HC no 187.639/MS).
As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena - base , consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribuna
l (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018). A apreensão de pouco mais de 30g (trinta gramas) de maconha não justifica o aumento da pena - base acima do mínimo legal, notadamente porque a quantidade não se mostra expressiva (TJMT, Ap 149491/2017)(...).(N.U 0005853-93.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (destacamos).

A ré não ostenta maus antecedentes; não há elementos para a análise de sua personalidade e conduta social; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as consequências não destoam das normalmente observadas nesta espécie de delito.

No que diz à análise negativa da quantidade e espécie da droga apreendida, nada a reparar, já que a quantidade de droga apreendida é suficiente para permitir a majoração da pena-base, nos termos do Enunciado n. 48/TJ.

Assim, nesse particular,
o apelo defensivo deve prosperar

para excluir as demais valorações negativas
, restando, portanto, somente a negativa da quantidade e espécie da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.

No tocante ao
quantum
, mantenho o patamar de 01 (um) ano de aumento em virtude da valoração remanescente, resultando em uma pena-base de
06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase
, sem circunstâncias agravantes a considerar e presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que não seja um critério objetivo, mas na linha do que estabelece a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fração adequada é a de

1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

Dessa forma, fixo a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, fixa-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão.

A pena pecuniária, observados os mesmos critérios acima, fixo em
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados à razão unitária mínima.

No crime de associação para o tráfico de drogas
, verifica-se que na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto as descritas no ar. 59 do Código Penal, como as do art. 42, da Lei no 11.343/2006, por considerar a quantidade de drogas apreendida e o fato de a ré integrar a organização criminosa, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
08(oito) anos de

reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT
está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho
e a acusada ser integrante da referida facção criminosa, bem como
a grande quantidade e variedade de entorpecente apreendido e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06
, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (oitocentos) dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. (sic) (id.) (destacamos).

Nos termos já assentados linhas acima, afasto a avaliação negativa acima transcrita,
para excluir as demais valorações negativas
, restando, portanto, somente a negativa da quantidade e espécie da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, bem como o fato de a apelante integrar organização criminosa, extremamente articulada em todo o país. Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase
, não

há agravantes ou atenuantes.

Por fim,
na terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, ficando a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão.

A pena pecuniária, observados os mesmos critérios acima, fixo em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, calculados à razão unitária mínima.

Assim, nos termos do que prescreve o art. 69, do Código Penal, a pena cumulativamente aplicada, perfaz o total de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Com relação ao apelante
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
,
no crime de tráfico de drogas
, verifica-se que na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto as descritas no ar. 59 do Código Penal, como as do art. 42, da Lei no 11.343/2006, por considerar a quantidade de drogas apreendida e o fato de a ré integrar a organização criminosa, fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
13(treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada o réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO, vulgo “GOIABA” era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente,
para fins de comercialização, apesar da acusada Adriana Rosa tentar-se livrar o acusado das referidas imputações, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas. No que tange aos antecedentes criminais do acusado percebe-se às fls. 305 que o mesmo respondeu pela ação penal no. 1574-2013.811.0084 – Cód. 45314 – da Comarca de Apiacás/MT, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e pela ação penal no. 1342-09.2008.811.0091 – Cód. 83022 – da Comarca de Nova Monte Verde/MT, pela prática do crime de furto qualificado, assim fica evidente que o mesmo dedica frequentemente à prática de condutas delituosas. No que tange à sua conduta social do acusado é desregrada
. Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa. As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos (...)”

Nesse contexto, peço vênia para me referir aos mesmos fundamentos utilizados para redimensionar a pena-base da apelante
ADRIANA
, para evitar repetições exaustivas, vez que incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, tanto que foram aplicadas penas basilares idênticas.

Apenas trago o reforço argumentativo quanto ao afastamento dos antecedentes, porque não obstante o douto magistrado tenha mencionado que o apelante “respondeu” a outras ações penais, não restou evidenciado nos autos que há decisão com trânsito em julgado, o que impede a elevação da pena-base, nos termos do que estabelece a jurisprudência, conforme dispõe o enunciado no 444, do STJ.

No tocante ao
quantum
, mantenho o patamar de 01 (um) ano de aumento em virtude da valoração remanescente, resultando em uma pena-base de
06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase
, sem circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, fixa-se a pena definitiva em
06 (cinco) anos de reclusão.

A pena pecuniária, observados os mesmos critérios acima, fixo em
600 (seiscentos) dias-multa
, calculados à razão unitária mínima.

No crime de associação para o tráfico de drogas
, verifica-se que na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto as descritas no ar. 59 do Código Penal, como as do art. 42, da Lei no 11.343/2006, por considerar a quantidade de drogas apreendida e o fato de a ré integrar a organização criminosa, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
08(oito) anos de

reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho, bem como o acusado ser integrante da referida facção criminosa, bem como a grande quantidade e variedade de entorpecente apreendido e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (oitocentos) dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.(...)” (sic).

Nos termos já assentados linhas acima, afasto a avaliação negativa acima transcrita,
para excluir as demais valorações negativas
, restando, portanto, somente a negativa da quantidade e espécie da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, bem como o fato de a apelante integrar organização criminosa, extremamente articulada em todo o país. Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase
, não

há agravantes ou atenuantes.

Por fim,
na terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, ficando a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão.

A pena pecuniária, observados os mesmos critérios acima, fixo em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, calculados à razão unitária mínima.

Assim, nos termos do que prescreve o art. 69, do Código Penal, a pena cumulativamente aplicada, perfaz o total de
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Com relação ao pedido do apelante
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
que visa recorrer em liberdade, nota-se que subsistirem os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente porque a sentença fixou o regime fechado, o que não foi alterado nem mesmo com a readequação de suas penas por este juízo, aliado ao fato de que respondeu ao processo preso.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos para readequar as penas da apelante
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
para
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa e do apelante
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO para 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021